Tribunal: TJSP
Processo: 2366689-45.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE DUPLICATAS MERCANTIS – NULIDADE DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO – MATÉRIA QUE PODE SER ALEGADA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SE, NA FASE DE CONHECIMENTO, O PROCESSO CORREU À REVELIA, COMO NO CASO – ARTIGO 525, § 1o, INCISO I, DO CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.